Tribunal: TJMT
Processo: 1020568-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020568-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO AMPELIO BETTIO
AGRAVADO: CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020568-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO AMPELIO BETTIO
AGRAVADO: VECAM – MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO AMPELIO BETTIO, contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido por VECAM – MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, indeferiu pedido de condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, bem assim do afastamento da multa do artigo 523 do CPC, porque entendeu que a compensação de valores ocorrida não pode ser considerada como pagamento espontâneo do débito.
Aduz que se trata de Cumprimento de Sentença em que a agravada postulou recebimento de valor total de R$38.285,86, sem abater os valores pela mesma devidos, razão pela qual apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e postulou a compensação de R$28.453,07, oriundo de demanda movida pelo recorrente em desfavor da agravada.
Anota que a agravada foi intimada a se manifestar e então concordou com a compensação, de modo que o débito cobrado restou parcialmente quitado.
Reclama, contudo, que invés do magistrado acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para compensar valores e extinguir parte da execução, acabou por homologar a compensação de valores, com a extinção parcial do crédito reclamado pela agravada. Deixou, portanto, de arbitrar honorários de sucumbência.
Sustenta que o fato da agravada ter concordado com a compensação dos valores não retira a procedência parcial da impugnação apresentada pelo agravante, em que pese o Juízo singular tenha despachado como “homologação” a compensação, quando na verdade se trata de procedência parcial da impugnação com a compensação.
Assegura, assim, que a compensação não é fruto de acordo, mas sim de questão tratada na Impugnação ajuizada pelo agravante, considerada como causa modificativa e extintiva de parte da obrigação, nos termos do artigo 525, §1o, VII do CPC e, neste caso, é cabível a condenação da agravada ao pagamento de honorários da sucumbência, nos termos do artigo 85, §§1o e 2o, do CPC.
Destaca que em razão da procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, teve um benefício econômico na ordem de R$28.453,07, sobre o qual devem incidir honorários da sucumbência na ordem de 20% sobre o montante extirpado do débito.
Pede seja deferido o benefício da justiça gratuita e afastada a incidência da multa do artigo 523 do CPC, porque referidos pedidos agitados em sede de Embargos de Declaração, não foram apreciados pelo Juiz da causa.
Postula a suspensão do Cumprimento de Sentença, porque se a agravada receber o valor total, o agravante não terá como cobrar e receber os honorários de sucumbência. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante MARCELO AMPELIO BETTIO seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença que lhe move a agravada VECAM – MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ao fundamento de que o pedido de compensação de valores agitado na Impugnação de Sentença é causa modificativa do direito da recorrida e, neste caso, devem ser arbitrados honorários de sucumbência sobre o proveito econômico que alcançou na ordem de R$ 28.453,07.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Posto isso, indefere-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4